Tribunal: STF
Processo: ARE 1471521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CMEI. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. MULTA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. É dever do Poder Público Municipal assegurar aos menores atendimento em creche ou pré-escola, nos termos do inciso IV, do artigo 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como do artigo 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e do inciso IV do artigo 208, da Carta Magna, porquanto trata-se de direito fundamental social. 2. Quando houver risco de grave comprometimento do direito do infante de ser acolhido em creche ou pré-escola, esta Corte tem chancelado a cominação de multa como meio legítimo para conferir efetividade à decisão judicial. 3. Não demonstrado fato novo ou argumentação suficiente aptos a modificar o entendimento adotado na decisão liminar proferida no recurso, torna-se imperioso o desprovimento do agravo interno interposto. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 22 – ID: f535738c, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 134, § 1º; 208, I e IV, § 1º; e 213, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a obrigatoriedade da educação básica, incluindo o ensino fundamental e médio, mas a facultatividade da educação infantil, incluindo a creche e a pré-escola. 



    Aduz-se a ausência de direito subjetivo à educação infantil. Argumenta-se que apenas a EDUCAÇÃO BÁSICA configura um direito público subjetivo, conclui-se que a EDUCAÇÃO INFANTIL não gera qualquer obrigação, justamente por não ser um dever do Estado, mas apenas uma norma programática que colima ajudar aquelas famílias mais carentes(eDOC 26 – ID: b68c2503, p. 16).



    Alega-se, ainda, impossibilidade jurídica da penhora on line de bem público para pagar mensalidades escolares de instituição privada que presta o ensino infantil.



    Sustenta-se a impenhorabilidade dos bens públicos, qualidade essa confirmada pela própria Carta Magna ao rezar que o pagamento a ser feito pela Fazenda Pública nos processos judiciais da qual seja sucumbente se dá somente por meio dos precatórios e não em dinheiro (eDOC 26 – ID: b68c2503, p. 19).



    Por fim, alega-se ser indevido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 



    Argumenta-se que, com a publicação da Lei Complementar nº 132/2009 em 07/10/2009, que alterou a Lei Complementar nº 80/94, mais conhecida como a Lei Geral da Defensoria Pública, os defensores públicos deixaram de fazer parte da advocacia, desvinculando-os totalmente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para se tornar um órgão autônomo, muito parecido com o Ministério Público (eDOC 26 – ID: b68c2503, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 548 da repercussão geral, assegurou o direito à matrícula em creches e pré-escola, cujo oferecimento deverá ser realizado pelo Poder Público, nos termos da seguinte tese:  



    “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”  



    Confira-se, ainda a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (RE 1008166, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2023)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou o dever do Estado em assegurar à criança de maneira concreta, em especial àquelas entre zero a seis anos, o direito à educação, consubstanciado na matrícula em creches e pré-escolas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, de uma análise detida dos autos, verifico que os fundamentos embasadores do inconformismo do recorrente não têm força satisfativa para agasalhar sua pretensão, tendo em vista que em nada inovou. 



    Isto porque, da fundamentação contida na decisão que originou o presente Agravo Interno, extrai-se a informação de que a questão contida nos autos encontra-se pacificada, quanto ao fato de ser dever do Estado, em qualquer esfera da Federação, assegurar à criança e ao adolescente, de forma concreta, o seu direito fundamental à educação. 



    Acrescenta que tanto o legislador constitucional, mediante a regra insculpida no artigo 205 da Constituição Federal, quanto o legislador infraconstitucional, através de preceitos veiculados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LBD) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), procuraram resguardar o direito das crianças de zero a seis anos de idade de serem matriculadas em creches e pré-escolas, sendo, pois, indevida, a negativa de matrícula do autor conforme por ele pleitado” (eDOC 22 – ID: f535738c)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse ponto. 



    No que se refere à alegação de inconstitucionalidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, registro que, recentemente, esta Corte julgou o RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.002 da repercussão geral, em que assentou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais àquele órgão, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.08.2023)  



    Portanto, também no que se refere a este ponto o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vale acrescentar que, em sede de agravo interno interposto contra a decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, o recorrente alegou que não estaria em discussão a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da defensoria pública, mas sim a vedação ao exercício da advocacia por parte dos defensores públicos. 



    Contudo, certo é que o pedido formulado no recurso extraordinário consistiu em afastar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (eDOC 26 – ID: b68c2503, p. 32), sendo a alegação quanto à impossibilidade de os defensores exercerem a advocacia mera manobra argumentativa para pleitear justamente a não fixação da verba sucumbencial. Assim sendo, é evidente que a situação narrada nos autos se amolda perfeitamente ao que fixado no tema 1.002 da repercussão geral, não se verificando descompasso entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STF.



    Por fim, no que se refere à alegada impossibilidade de se realizar o bloqueio de recursos públicos para assegurar a matrícula das crianças em creches ou pré-escola, registro que não se verifica manifestação do Tribunal de origem no sentido de autorizar a medida mencionada. 



    Efetivamente, no acórdão impugnado, o Tribunal de origem apenas consignou a legalidade na fixação de multa contra o ente público no caso de descumprimento do provimento judicial. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho da decisão impugnada:  



    “Por outro lado, no tocante à multa fixada, a questão também restou bem ressaltada na decisão recorrida, explicando que aquela tem a finalidade apenas de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo, pois, ser admitida, em perfeita consonância com a orientação das Cortes Superiores, na hipótese de recalcitrância no cumprimento da obrigação estabelecida, não havendo que se falar em minoração do valor da multa, eis que arbitrada dentro dos padrões da razoabilidade” (eDOC 22 – ID: f535738c)  



    Além disso, na sentença proferida pelo juízo de primeira instância concedeu o provimento judicial limitou-se assegurar a matrícula em creche ou pré-escola, fixando-se como medida alternativa, caso não assegurada a vaga na rede pública, o custeio da matrícula na rede particular. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da sentença:  



    “Ante ao exposto, este juízo JULGA PROCEDENTE o pedido para convalidar os efeitos da tutela de urgência e condenar o Município de Aparecida de Goiânia/GO a fornecer à parte autora vaga no Sistema Municipal de Ensino Infantil, preferencialmente no(s) Cmei(s) indicados na exordial ou em outro próximo à residência da família – observando-se o raio de 2 km. 



    Caso a vaga não tenha sido garantida, após o deferimento da tutela de urgência, e não o seja, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão, o Município deverá arcar com mensalidade de instituição de ensino privada, próxima à residência da família, até que sobrevenha vaga para inserção no sistema público, em instituição condizente com a necessidade da criança. 



    Terminado o prazo para inserção na rede pública de ensino, a municipalidade, no prazo de 24 horas, deverá comprovar a efetivação da matrícula na rede privada, sob pena de multa diária, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. O pagamento das mensalidades respectivas deverá ser comprovado semestralmente, mediante recibo de quitação, emitido pela escola. Na hipótese de a criança frequentar escola da rede particular de ensino (por força da tutela de urgência), a Fazenda Pública deverá comprovar o pagamento das mensalidades, desde o deferimento da tutela provisória até a intimação desta decisão, por meio de recibo de quitação, emitido pela escola. Posteriormente, a comprovação de pagamento deverá se dar semestralmente” (eDOC 8 – ID: f231e084, p. 22-23)  



    Não há, portanto, determinação voltada especificamente a realizar o sequestro de verbas públicas, tendo a tutela judicial determinado a matrícula na rede público e, apenas no caso de descumprimento desta medida, a matrícula na rede particular. 



    Sendo assim, conclui-se que a insurgência se volta contra o próprio teor da tutela judicial, cujo núcleo consiste no direito ao acesso à educação mediante a matrícula em creche ou pré-escola, considerando-se que a matrícula na rede de ensino particular consiste em medida extrema, cuja vocação consiste em compelir o Estado ao cumprimento da decisão com a utilização de recursos próprios.



    Verifica-se, assim, que afundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente